Tribunal: TJMT
Processo: 1005811-51.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005811-51.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Anulação, Suspensão]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (RECORRIDO), JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CARÊNCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEITOR – TÍTULO ELEITORAL CANCELADO – ART. 1, §3º, DA LEI Nº 4.717/1965. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Para ajuizar a ação popular, deve o autor preencher os requisitos elencados na Lei de Ação Popular e fazer a prova da cidadania com a juntada do título eleitoral ou com documento que a ele corresponda, nos termos do § 3º, do art. 1º, da Lei nº 4.717/65.“ (N.U 0105660-83.2012.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2012, Publicado no DJE 15/01/2013).

2. Demonstrado que o título de eleitor encontrava se cancelado, carece o autor de legitimidade ativa para a propositura da ação popular.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, M.M. Célia Regina Vidotti, nos autos da Ação Popular nº 1005811-51.2019.8.11.0041 ajuizada por
JUAREZ RODA JUNIOR
em face do
GOVERNADOR MAURO MENDES FERREIRA,
que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, I, c/c art. 316 e 485, I, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade ativa em decorrência do cancelamento do titulo de eleitor do autor.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça juntos parecer à processo estranho nos autos, qual seja, de nº 1022891-96.2017.8.11.0041, pugnando pela ratificação da sentença – id. 13858492 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Popular nº 1005811-51.2019.8.11.0041 ajuizada por
JUAREZ RODA JUNIOR
em face do
GOVERNADOR MAURO MENDES FERREIRA,
que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, I, c/c art. 316 e 485, I, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade ativa em decorrência do cancelamento do titulo de eleitor do autor.

De início, ressalto que é obrigatório o duplo grau das ações populares julgadas improcedentes ou cuja carência da ação seja reconhecida, nos termos do art. 19, da Lei nº 4.717/1965.

Assim, passo à análise da remessa necessária.

Como é cediço, a ação popular tem previsão na Constituição Federal que, em seu artigo 5°, LXXIII, dispõe que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

A teor do que dispõe o art. 1°, da Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965, será parte legítima para a propositura da ação qualquer cidadão, ou seja, qualquer pessoa que estiver no gozo de seus direitos cívicos e políticos,
in verbis:

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

(...)

3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda.

§ 4º Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades, a que se refere este artigo, as certidões e
informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas.

Com efeito, cabe à parte autora comprovar que se encontra no gozo de seus direitos cívicos e políticos, mediante a juntada da cópia do Título de Eleitor e certidão de quitação eleitoral.

Consoante situação dos autos, colhe-se que o juízo
a quo
verificou que a inscrição eleitoral do autor consta como cancelada no momento da sentença, em 06/06/2019, razão pela qual não possui legitimidade ativa para a propositura da ação, eis que não está no exercício dos seus direitos políticos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – SUSPENSÃO E BLOQUEIO DE ICMS – EXTIRPAÇÃO DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para ajuizar a ação popular, deve o autor preencher os requisitos elencados na Lei de Ação Popular e fazer a prova da cidadania com a juntada do título eleitoral ou com documento que a ele corresponda, nos termos do § 3º, do art. 1º, da Lei nº 4.717/65. Apresentasse descabida a imposição de multa pecuniária ao Município, vez que a cobrança se materializa com o dinheiro público, atingindo não só o erário, mas toda a sociedade que suporta o ônus de tal decisão. (N.U 0105660-83.2012.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2012, Publicado no DJE 15/01/2013)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ELEITOR E DOS ATO ILEGITIMO/LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, POR CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A Ação Popular, nos moldes do inciso LXXIII do art. 5º da CF e do art. 1º da Lei n. 4.717/65, é admitida para anular atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 2. Ausente nos autos indícios da ocorrência de qualquer de seus pressupostos, visto que instaurado inquérito civil pelo Ministério Público de 1º grau as irregularidades não foram constatadas, bem como inexistente comprovação da condição de eleitor do autor, correta a sentença que indefere a petição inicial, por carência de ação (ausência de legitimidade e interesse de agir) e extingue o processo sem resolução do mérito .3. Não há se falar em abertura de prazo para emenda da petição inicial (art. 321 do CPC), pois apesar do vício da condição de autor poder ser sanado, o objetivo de impor obrigação de fazer e não fazer não pode ser veiculado na ação popular. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apelação / Reexame Necessário: 02811189520168090076, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 21/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/08/2019)

Assim, escorreita a sentença que indeferiu a inicial em decorrência da ilegitimidade ativa do autor, eis que esse não se encontra em pleno gozo dos direitos políticos.

Ante o exposto,
ratifico a sentença
em sede de reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020